Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. INVERSÃO ONUS DA PROVA NO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NEGADA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANTIDO.
1. Carece de interesse recursal as alegações da parte recorrente quanto à concessão do direito do réu recorrer em liberdade, vez que tal direito já foi concedido na r. sentença recorrida. Preliminar acolhida.
2. A materialidade e a autoria dos crimes de estelionato tentado e receptação restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. No caso, em que pese o recorrente sustentar sua absolvição do crime de estelionato tentado, sob o argumento de inexistir prova de tal condenação, tendo em vista a ausência de elementos probatórios de que o acusado teve dolo ou tinha conhecimento das intenções fraudulentas de outro indivíduo, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que, abordada a prova oral colhida na fase investigativa e judicial, é evidente a harmonia e convergência das versões apresentadas tanto pela vítima quanto pela testemunha que conduziu o flagrante, que de forma firme e coerente relataram que o acusado, agindo de forma livre e consciente, tentou obter vantagem ilícita por meio ardil
4. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso.
5. No que concerne a dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
6. A fixação do regime inicial se deu de forma fundamentada segundo as balizas norteadoras do artigo 33, §2o, do CP, já que considerado, de forma expressa, a reincidência. Precedentes.
7. Ausentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu é reincidente, nos termos do art. 44, inciso II, do CP.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.